Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Reconhecida pela sentença a titularidade em comum de direitos com expressão econômica e determinada a partilha, é incabível sua exclusão em cumprimento de sentença sob fundamento de que não haveria prova da existência. Deve ser respeitada a coisa julgada.
2. Embora trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, o que a parte objetiva é a dissolução do condomínio, mais especificamente no recebimento in natura do que lhe cabe ou o equivalente em dinheiro. Logo, prescindível remeter as partes à liquidação de sentença.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.